Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A emenda insatisfatória à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC/15.
2. O indeferimento da inicial foi adequado à inércia do Autor/Apelante que, apesar de intimado, deixou de promover, na íntegra, a diligência determinada pelo Juiz, insistindo na manutenção de pedidos confusos e contraditórios entre si.
3. Apelação conhecida e não provida.